Tribunal: CARF
Processo: 12266.722860/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.722860/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.815 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/12/2008
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA VIA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do litígio na via
administrativa pressupõe a sua concomitância, o que implica a desistência da
discussão em andamento neste Conselho, visto que prevalecem as decisões
judiciais sobre aquelas de cunho administrativo.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar, pelo reconhecimento da concomitância
entre a pretensão administrativa e a judicial, as matérias relativas à: (i) equiparação da retificação
ao descumprimento do prazo para informação no Siscomex Carga; (ii) aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) à aplicação da denúncia espontânea, vencida a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que entendeu pela inexistência da concomitância. Também
por maioria de votos, acordam os membros do Colegiado em rejeitar a preliminar de mérito
alusiva à prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro; e
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade quanto ao cerceamento do
direito de defesa e quanto à ilegitimidade passiva do agente marítimo, por força da Súmula
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722860/2013-99
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

CARF no 185. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-013.809, de 16 d e outubro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 12266.720318/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ [...] à época de sua
formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado no presente julgamento. Da Autuação Consta na descrição dos fatos do auto
de infração que a multa aplicada foi decorrente do atraso no fornecimento de dado(s)
relativo(s) à(s) carga(s) ali indicada(s), cuja responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem prestadas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim,
foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com
fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003. A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a proporcionar maior
agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da empresa
autuada pela irregularidade apurada. Com base nos exames realizados a fiscalização
considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada. Da
Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em [...] e, em [...], apresentou
impugnação (fls. [...]) na qual aduz os seguintes argumentos. a) Ilegitimidade passiva. A
impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo do lançamento, uma vez
que atuou apenas como agência de navegação marítima, que não se equipara a
transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como representante destes
para fins de responsabilização por eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua
tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ),
relativas às funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente
marítimo. b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade. c) Cerceamento do direito de
defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não constam no corpo do Auto de Infração
elementos importantes para a perfeita compreensão da acusação, tais como a
identificação do(s) navio(s) envolvido(s) e a data em que as informações foram
apresentadas e aquela em que deveriam ter sido prestadas. Tal omissão caracteriza a
inobservância de requisito essencial na lavratura do referido ato e acarreta prejuízo ao
pleno exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo. d) Atipicidade da conduta
apenada – retificação. O atraso apurado pela fiscalização foi baseado na retificação de
dado que tinha sido informado dentro do prazo, conduta para qual não há previsão legal
de pena, sendo que sua equiparação à prestação intempestiva de informação extrapola o
poder regulamentar da Administração Púbica, pois configura violação aos princípios da
legalidade e da hierarquia das normas. e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. A multa aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância
obrigatória no âmbito do processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no
9.784/1999, eis que a penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação ao
possível dano causado pela suposta infração.
Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e, sucessivamente, que o
mesmo seja julgado improcedente. Observa-se que, após a entrega da impugnação, foi
solicitada a juntada aos autos de cópia da Solução de Consulta Interna – Cosit no
2/2016.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, através de Acórdão,
entendeu pela manutenção do lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: [...]
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. Em razão
do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra a Fazenda
Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento relativo à
matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO. É válido o lançamento
cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações relacionadas com a
infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o perfeito entendimento da
acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
20/01/2012 AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. A agência de navegação marítima
representante no País de transportador estrangeiro responde por eventual irregularidade
na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão, e interpôs Recurso Voluntário, no qual,
afirma, em síntese: inocorrência de concomitância e inexistência de renúncia à esfera
administrativa; impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo; cerceamento do
direito de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas quanto à não
ocorrência de penalidade para retificações; ocorrência de denúncia espontânea; ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O processo foi encaminhado ao CARF para julgamento, que converteu o
julgamento em diligência para: a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a
mesma informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto ao
processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento que
comprove a autorização; b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE, lista de seus
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

associados, outros documentos que comprovem a expressa autorização dos associados para a
representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de correspondência desautorizando a
CENTRONAVE a representá-la.
No retorno da diligência, a Informação Fiscal informou que a CENTRONAVE foi
oficiada através de Termo de Intimação Fiscal, tendo relatado, em documento juntado aos autos, que não
houve voto favorável da CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, mas, sim, da CMA
CGM S/A, empresa transportadora internacional, para ajuizamento da Ação Declaratória, conforme
Assembleia Geral Extraordinária realizada, e, em relação à recorrente, informou que foi oficiada através
do Termo de Intimação Fiscal, tendo relatado que não havia qualquer documento que teria desautorizado
– muito menos autorizado – o CENTRONAVE de representá-la judicialmente nos autos da Ação
Declaratória, e que a empresa transportadora internacional CMA CGM S/A não se confunde com a figura
do agente marítimo conforme documento juntado no presente processo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, exceto quanto à equiparação da retificação ao
descumprimento do prazo para informação no Siscomex Carga; aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e à aplicação da denúncia espontânea, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme
será exposto abaixo.

Preliminares de nulidade – cerceamento de defesa e ilegitimidade
passiva
Vencida em relação à concomitância, passo à análise das preliminares de
nulidade de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, e preliminar
de mérito relativa à prescrição intercorrente.
Em relação ao cerceamento de defesa, razão não assiste ao recorrente,
tendo em vista o cumprimento de todos os requisitos intrínsecos ao auto
de infração, dispostos pelo artigo 10, do Decreto 70.235/1972, suficientes
ao entendimento e à manifestação de todos os pontos de defesa.
Também o contribuinte que não era a armadora do navio, tampouco
realizou o transporte em questão. Logo, na qualidade de gente marítimo
do transportador, não poderia ser diretamente responsabilizada por
infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo legal, no
que tange ao transporte mencionado.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

Contudo, recentemente aprovada, aplica-se ao presente caso a Súmula
CARF no 185, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tão menos em
ilegitimidade passiva do agente marítimo.
Quanto à equiparação da retificação ao descumprimento do prazo para informação
no Siscomex Carga; aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e à aplicação da
denúncia espontânea, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Tendo em vista a designação do Presidente da turma para redigir o voto
vencedor do presente acórdão, no que diz respeito às divergências
suscitadas, passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no
julgamento.
Data maxima venia do entendimento da Ilustríssima Conselheira relatora,
a presente Turma deliberou pelo reconhecimento da concomitância entre
a pretensão administrativa e a judicial, as matérias relativas à: (i)
equiparação da retificação ao descumprimento do prazo para informação
no Siscomex Carga; (ii) aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e (iii) à aplicação da denúncia espontânea.
Outro ponto de disjunção refere-se à decisão de rejeitar a preliminar de
mérito alusiva à prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela
Conselheira ora Relatora, pelo fato da maioria do colegiado entender que
o referido dispositivo não se aplica aos processos submetidos ao rito do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).

Da concomitância
Conforme consta do voto vencido, a Ilustre Relatou se manifestou pela
inexistência de concomitância da matéria relativa à equiparação da
retificação ao descumprimento do prazo para informação no
Siscomex/Siscarga, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e
aplicação da denúncia espontânea, determinando a devolução do
processo à instância a quo para que seja realizado novo julgamento,
analisando todas as alegações trazidas em sede de impugnação
administrativa.
Contudo, não deve ser esse o entendimento a ser prevalecido, senão
vejamos.
No caso em comento, os presentes autos já foram objeto de diligência, a
fim de que fosse apurado pela Autoridade Fiscal se houve a devida
autorização por parte da Recorrente para que a CENTRONAVE a
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

representasse judicialmente junto aos processos noticiados pela PGFN e à
COANA, conforme disposto na Resolução no 3302-001.293.
Em que pese à alegação da ora Recorrente de que não houve voto
favorável da CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA,
mas, sim, da CMA CGM S/A, empresa transportadora internacional, para
ajuizamento da Ação Declaratória no 0065914-74.2013.4.01.3400, a
alegação de não compor o polo como litisconsorte não deve prosperar,
uma vez que há uma evidente coincidência entre os objetos dos pleitos
nas vias administrativa e judicial.
Nos julgados a cargo deste Conselho, deve-se obediência aos princípios
constitucionais da Supremacia das Decisões Judiciais e da Prevalência da
Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos decorrentes do art. 5a,
inciso XXXV, da Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito; [...]
Constatada essa concomitância, deve-se aplicar ao caso a Súmula CARF
no 1, que assim estabelece:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas
administrativa e judicial, e tendo em vista a regra regimental que
estabelece a obrigatoriedade na aplicação de matérias sumuladas no
E.CARF, não se conhece da presente matéria.

Da prescrição intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está
sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do
processo.
Não obstante, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

Ademais, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal,
abarcando, assim, as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente expressamente se
opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo da
sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF,
evidentemente.
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente (preliminar
de mérito) arguida de ofício pela relatora.
No que tange às decisões judiciais destacadas pela Relatora para
respaldar seus argumentos, importa mencionar que, conquanto o
necessário respeito a ser dispensado a tais pronunciamentos, por não se
tratar de jurisprudência de caráter vinculante, seus efeitos não se
estendem genericamente para além das partes a que dizem respeito e, por
conseguinte, não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Outro ponto a destacar é que a disposição legal suscitada não é aplicável
à espécie em julgamento, na medida em que as disposições da lei em
comento não tratam dos créditos de natureza tributária. Isso pode ser
facilmente extraído da leitura do art. 1o-A da Lei no 9.873/99, que dispõe
expressamente acerca da natureza não tributária do crédito por ele
tratado. Além disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos
de natureza tributária.
Nesses termos, por inexistência de suporte legal, voto por rejeitar a
presente preliminar suscitada de ofício pela Relatora.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário as
matérias alusivas à concomitância entre as vias administrativa e judicial,
bem como afastar a prescrição intercorrente suscitada de ofício, por força
da Súmula no 11 do CARF, ficando mantidas as demais disposições.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar, pelo reconhecimento da concomitância
entre a pretensão administrativa e a judicial, as matérias relativas à: (i) equiparação da retificação
ao descumprimento do prazo para informação no Siscomex Carga; (ii) aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) à aplicação da denúncia espontânea e de rejeitar a
preliminar de mérito alusiva à prescrição intercorrente e as preliminares de nulidade quanto ao
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.815 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722860/2013-99

cerceamento do direito de defesa e quanto à ilegitimidade passiva do agente marítimo, por força
da Súmula CARF no 185.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 475
DF CARF MF
Original